Tribunal: TJDFT
Processo: 0705727-32.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO DA RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. EXCLUSÃO DE COBERTURA. CONDUTOR COM CNH VÁLIDA. NEGATIVA INDEVIDA. REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. DEVIDA. RECURSO DO AUTOR. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Formulado o pedido de produção de provas, cabe ao julgador, por ser seu destinatário, realizar um juízo de necessidade, diante do acervo já produzido pelas partes. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento é fundamentado pelo juízo e são produzidas as provas consideradas necessárias à instrução.

2. Não comprovada a ocorrência de hipótese de exclusão de cobertura contratual, é devida a indenização pelo dano material decorrente do inadimplemento injustificado da seguradora.

3. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.

4. A relevância jurídica do tempo se define a partir da cláusula constitucional de proteção da dignidade da pessoa humana. Em última análise, a denominada perda do tempo se constrói em face do conceito de dano moral que, reitere-se, decorre de ofensa a direitos da personalidade, inclusive do direito à integridade psíquica. Situações ilícitas que demandam tempo exagerado do consumidor são ofensivas ao direito à integridade psíquica, o que, na hipótese, não ocorreu.

5. No caso, o fato de a seguradora não ter honrado com sua obrigação contratual não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento e dissabor. Não houve ofensa à honra, à dignidade ou à integridade física e psíquica do segurado.

6. Recursos conhecidos e não providos.